Tribunal: TJDFT
Processo: 0706075-94.2018.8.07.0007
Órgão julgador: ROMÃO C. OLIVEIRA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-02-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0706075-94.2018.8.07.0007 RECORRENTE: DEJENANE RODRIGUES DOS SANTOS RECORRIDOS: BANCO DO BRASIL SA, DIRECIONAL ENGENHARIA S/A DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL. ALEGAÇÃO DE CLÁUSULAS ABUSIVAS. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA. DESNECESSIDADE DE PERÍCIA. MATÉRIA DE DIREITO. AUSÊNCIA DE INADIMPLEMENTO. INCONFORMISMO DA AUTORA. APARTAMENTO DECORADO. UNIDADE ADQUIRIDA. AUSÊNCIA DE COMPROVADA DIVERGÊNCIA. 1. O Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios é firme em repelir restrições ao direito de defesa de quaisquer das partes, anulando a decisão sempre que a violação aos princípios do contraditório e à ampla defesa prejudica algum dos litigantes. Entretanto, a solução da controvérsia em questão não requer a produção de prova técnica ou o envio dos autos à contadoria judicial. 2. Ainda que o magistrado verifique pretensa abusividade de determinadas cláusulas contratuais, tal circunstância não justifica, por si só, o desfazimento por completo do negócio jurídico. 3. A estabilidade das relações privadas decorre diretamente do princípio da boa-fé objetiva, sendo que o Código de Defesa do Consumidor reconhece sobredito postulado ao prever a possibilidade de modificação parcial do contrato ante a existência de desequilíbrio prejudicial ao consumidor. 4. Questionamentos quanto ao pagamento da comissão de corretagem, capitalização de juros, formas de cálculo das prestações mensais, questões atinentes ao saldo devedor do imóvel, dentre outros, qualificam-se como discordância pessoal quanto aos efeitos econômicos da avença. 5. O inconformismo quanto algumas contratuais, sob o argumento de abusividade, autoriza, em tese, revisão judicial da avença, o que não se equipara à hipótese de impor a rescisão completa do negócio sem a incidência dos encargos correspondentes. 6. Não houve a exposição pormenorizada de quais diferenças foram constatadas entre as ilustrações do apartamento decorado e a unidade comprada pela apelante, mas tão somente alegação genérica e desprovida de elementos probatórios capazes de indiciar eventual prática comercial enganosa. 7. O ônus da prova é o encargo que a parte tem de trazer à demanda elementos suficientemente aptos a alcançar o êxito daquilo que se propõe. O art. 373, inc. I, do Código de Processo Civil. 8. Apelação desprovida. A recorrente sustenta que o acórdão recorrido afrontou os seguintes dispositivos: a) artigo 5o, incisos LIV e LV, da Constituição Federal, renovando a tese de cerceamento ao seu direito de obter provas; b) artigos 4o, 46, e 51, §2o, todos do Código de Defesa do Consumidor, afirmando que a existência de cláusulas leoninas, a falta de informações inerentes ao contrato e a ofensa à boa-fé objetiva dão ensejo à rescisão do contrato; c) artigo 6o, inciso VIII, do CDC, pugnando pela inversão do ônus da prova. Em contrarrazões, DIRECIONAL ENGENHARIA S/A. requer que as futuras publicações sejam feitas em nome do advogado JOÃO PAULO DA SILVA SANTOS (OAB/MG 115.235). II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado por ser a recorrente beneficiária da gratuidade de justiça. Analisando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se que o apelo não merece ser admitido quanto à indicada violação ao artigo 5o, incisos LIV e LV, da CF, porque “Ao Superior Tribunal de Justiça não cabe se manifestar sobre supostas violações de dispositivos constitucionais, sob pena de usurpação da competência do Supremo Tribunal Federal”. (AgInt no AREsp 1509707/SP, Relator Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJ-e de 5/11/2019). Melhor sorte não colhe a tese de contrariedade ao artigo 6o, inciso VIII, do CDC, porquanto as conclusões do colegiado quanto à inversão do ônus da prova “não podem ser revistas por esta Corte Superior, pois demandaria, necessariamente, reexame do conjunto fático - probatório dos autos, o que é vedado em razão do óbice da Súmula 7 do STJ”. (AgInt no AREsp 1547181/SP, Relator Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, DJ-e de 17/12/2019). Igualmente não deve transitar a inconformidade relativa à indicada ofensa aos artigos 4o, 46, e 51, §2o, todos do CDC (existência de cláusulas leoninas, informações insuficientes do contrato e ofensa à boa-fé objetiva motivando a rescisão). Isso porque a turma julgadora fez as seguintes considerações acerca dos referidos assuntos no ID 11216490 – Págs. 8/9: No caso concreto, inexiste, cabe repisar, qualquer inadimplemento. Nota-se haver tão somente o descontentamento da apelante por infortúnios financeiros, sob o argumento de abusividade contratual, sendo que eventual possibilidade de revisão não se equipara à hipótese de impor a rescisão completa da avença sem a incidência dos ônus correspondentes. No que diz respeito ao suposto desacordo entre a unidade imobiliária adquirida e o modelo decorado como prenúncio do empreendimento, a apelante sustenta ter havido notória divergência, caracterizando falta do dever de informação e “prática comercial agressiva.” Argumenta que a necessidade tão apenas de que o imóvel esteja em consonância com as disposições contratuais e memorial descritivo qualifica-se como propaganda enganosa. O ônus da prova é o encargo que a parte tem de trazer à demanda elementos suficientemente aptos a alcançar o êxito daquilo que se alega. O art. 373, inc. I, do Código de Processo Civil estabelece que o ônus da prova incumbe ao autor quanto ao fato constitutivo de seu direito. O contrato de promessa de compra e venda do imóvel adquirido (ID 8528890 – f. 9) prevê expressamente que as características do modelo decorado do empreendimento para fins de exposição não correspondem às qualificações das unidades autônomas individualmente vendidas. Confere-se: “5.6 O COMPRADOR reconhece que nenhum dos armários, móveis, divisórias, objetos de decoração e acessórios que compõem os materiais de divulgação e propaganda do empreendimento são partes integrantes da unidade autônoma adquirida ou do empreendimento. As áreas comuns serão entregues equipadas e decoradas de acordo com lista de mobiliário, sendo que as imagens não representam a decoração futura da área, que será executada a critério da decoradora.” (grifos nossos) Ressalta-se, igualmente, que a apelante colacionou aos autos ilustrações que afirma ser do apartamento decorado (ID 8528833), bem como fotos indicativas de vistoria realizada (ID 8528834). Não houve a exposição pormenorizada de quais diferenças foram constatadas, ou seja, a alegação de incongruência é genérica e desprovida de sólidos elementos probatórios. As fotografias não são suficientemente aptas a comprovar a existência de prática comercial enganosa, sobretudo devido ao fato de o contrato já prever que a unidade decorada não se reproduz naquela adquirida pelos consumidores. Assim, a alteração do entendimento do tribunal de origem ensejaria, inevitavelmente, o reexame do contrato celebrado entre as partes e do quadro fático-probatório dos autos, procedimento vedado pelos enunciados 5 e 7, ambos da Súmula do STJ. Por fim, determino que as futuras publicações referentes a DIRECIONAL ENGENHARIA S/A. sejam realizadas exclusivamente em nome do advogado JOÃO PAULO DA SILVA SANTOS (OAB/MG 115.235). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMÃO C. OLIVEIRA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A015